Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CONSENSUAL CONTENDO ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA DA FILHA MENOR, REGIME DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. No que concerne ao foro competente para processamento de ação que versa sobre alimentos, o art. 53, inciso II, do CPC, estabelece como competente o foro de domicílio ou residência do alimentando.
2. Nesse contexto, tendo em vista que a competência é territorial e, consequentemente, relativa, e se a ação foi distribuída para foro distinto do legalmente previsto, não pode ser admitida a intervenção do Juízo suscitado, por meio da intimação do Ministério Público, a fim de que os autos sejam remetidos para outra circunscrição judiciária, sobretudo ante a ausência de prejuízo concreto pela prorrogação do foro na ação consensual de guarda, convivência e alimentos.
3. Observa-se, assim, que o Juízo suscitado, ao intimar o Ministério Público para se manifestar a respeito da competência do juízo para o processamento e julgamento da ação, pretendeu realizar, de ofício, o controle da competência, o que não pode ser admitido.
4. A respeito do tema, o artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), dispondo que “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”
5. Em outra vertente, o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente preceitua que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável.
6. Muito embora não se olvide que, segundo a jurisprudência, o foro competente para apreciar as questões sobre guarda e regulamentação de visitas de menores seja, em regra, o do domicílio do seu guardião de fato, com base no que estabelecido no art. 147, inciso I, do ECA, de igual modo cumpre ressaltar entendimento segundo o qual se admite, em determinadas situações, a flexibilização da aludida norma cogente.
7. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, analisando acordo extrajudicial de mudança consensual de guarda sem controvérsia que demandasse o estabelecimento de processo litigioso, já decidiu pela possibilidade de flexibilização da norma cogente do art. 147 do ECA, em atenção ao melhor interesse do menor (REsp 1.597.194/GO).
8. Destarte, tendo a ação sido distribuída no foro de Taguatinga/DF, não há que se falar em modificação da competência, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, principalmente porque a remessa dos autos ao juízo de domicílio do genitor da menor, realizada pelo Juízo suscitado, não ocorreu em decorrência da manifestação voluntária das partes.
9. Além do mais, não se vislumbra nenhum prejuízo à menor pelo processamento do feito no Juízo suscitado, eleito pelos seus genitores, os quais buscam, tão somente, a homologação de acordo de guarda, visitas e alimentos.
10. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.